Tribunal: TJMT
Processo: 1046795-72.2022.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046795-72.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Juros de Mora - Legais / Contratuais]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCOS ANTONIO SOUZA LARRANHAGA CARRARA - CPF: 278.696.578-08 (EMBARGANTE), MARCOS ANTONIO SOUZA LARRANHAGA CARRARA - CPF: 278.696.578-08 (ADVOGADO), COLEGIO PRUDENTE CAMPOS LTDA - CNPJ: 36.366.224/0001-69 (EMBARGADO), VITOR HUGO FORNAGIERI - CPF: 005.240.871-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA EMBASADA EM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – MENSALIDADE – INADIMPLÊNCIA
– AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO – DÉBITO DEVIDO
– OMISSÃO INEXISTENTE
–
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1046795-72.2022.8.11.0041

EMBARGANTE: MARCOS ANTÔNIO SOUZA LARRANHAGA CARRARA

EMBARGADO:

COLÉGIO PRUDENTE CAMPOS LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
MARCOS ANTÔNIO SOUZA LARRANHAGA CARRARA
, contra v. acórdão desta Câmara (Id 222141177), que, por unanimidade, desproveu o recurso interposto pelo ora recorrente.

Em suas razões recursais, o embargante pugna pelo acolhimento dos aclaratórios “
no sentido de acolher o pedido de extinção da obrigação mediante o pagamento, conforme comprovante acostado nos autos”
(sic – Id 226425673).

Contrarrazões
acostada no Id 229064194.

Registrada a aptidão de julgamento do feito na sessão virtual entre o dia
07/08/2024 a 09/08/2024
, sobreveio pedido de sustentação oral da parte interessada por meio de videoconferência, sendo o mesmo, nesta oportunidade,
indeferido
, por não encontrar respaldo no Regimento Interno deste Sodalício (art. 93, §13), tampouco no art. 937 do CPC.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA EMBASADA EM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – MENSALIDADE – INADIMPLÊNCIA –
PROVA ESCRITA QUE SE MOSTRA SUFICIENTE PARA A PROPOSITURA DA DEMANDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO – DÉBITO DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A ação monitória deve ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter o direito de exigir cumprimento obrigacional específico da parte devedora, na forma exata do artigo 700 do Código de Processo Civil”

A
o contrário do que afirma o embargante, verifica-se que não há vícios de omissão, contradição ou obscuridade a justificar a declaração pretendida,
eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou na conclusão do julgamento, mediante análise acurada dos documentos que compõe o caderno processual, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

Até porque, consta na fundamentação do voto embargado que:

“(...)
apesar de alegar a ocorrência do pagamento, os embargos monitórios vieram desacompanhados das respectivas comprovações (Id 207445166), o que poderia ser facilmente verificado através da juntada de cópia do pagamento regular das mensalidades, de cheques compensados ou mesmo mediante comprovantes bancários outros, tais como o Pix, impondo-se a sua pronta rejeição.

Ademais, o Código de Processo Civil, em seu artigo 373, II, do CPC, estabelece que incumbe ao réu a prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ônus do qual não se desincumbiu (...)”
(sic).

Assim, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
– MEIO INADEQUADO – RECURSO REJEITADO. Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, § 1o, do CPC. Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.”
(TJ-MT - EMBDECCV: 10217811520228110000, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 22/03/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/03/2023)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024